Tribunal: TJDFT
Processo: 0737181-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE REVOGAÇÃO DE LIMINAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC

1 – Suspensão do processo. Tema 692/STJ. Desnecessidade. O inciso III do art. 1.040 do CPC exige apenas a publicação do acordão paradigma para a retomada do curso dos processos sobrestados para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado (Acórdão 1705921, 07048716020238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Considerando o julgado da PET no 12.482/DF e publicação do acórdão, não há razão para suspensão do processo principal, conforme defendido pelo agravante.

2 – Inadequação da via eleita. O art. 302, parágrafo único, do CPC estabelece que a devolução dos valores recebidos em virtude de tutela de urgência pode se dar nos próprios autos, de modo que não se mostra inadequado instauração do cumprimento de sentença sob este fundamento. Logo, a restituição de verbas complementares de benefício previdenciário oriundas de medida liminar posteriormente revogada pode ser requerida nos próprios autos. Preliminar rejeitada.

3 – Prescrição. Prazo decenal. Quanto à prescrição da pretensão de restituição das verbas pela agravada, tendo em vista ser proveniente de decisão judicial, sem prazo específico, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Dessa forma, tendo em vista que o trânsito em julgado ocorreu em setembro de 2015, a prescrição não se consumou. Rejeita-se a prejudicial de mérito.

4 – Restituição. Complementação de aposentadoria. Revogação da Liminar. Valores recebidos de boa-fé. Segundo art. 302 do CPC, a reversibilidade de medidas de urgência é de responsabilidade de quem as postula. Nesse sentido, é ampla jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 40.007/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 10/04/2012, DJe 16/04/2012), (EDcl no RMS 32.706/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011). Em relação à boa-fé de quem recebe por força de liminar, tal dado é irrelevante, pois as verbas assim recebidas têm ínsito o risco de reversão, dado o caráter precário do provimento. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...) A jurisprudência mais recente deste Tribunal Superior é no sentido de que os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, haja vista a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa (...) ” (AgRg no REsp n.1.568.908/RS, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 01/03/2016). Logo, é dever do executado, titular dos benefícios previdenciários contemplados por força liminar, devolver os valores recebidos após revogação da antecipação de tutela anteriormente concedida, independentemente da boa-fé no recebimento.

5 – Segundo orientação do Verbete Sumular no 289 do STJ, “a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda”. Nesse sentido, a Corte Superior estipula que a TR não reflete o período de inflação, motivo pelo qual o INPC deve ser aplicado no particular. (AgRg no REsp n. 850.832/DF, relator Ministro Massami Uyeda, Quarta Turma, julgado em 18/9/2007, DJ de 15/10/2007, p. 286). Mantida, portanto, o critério de correção monetária estabelecido na decisão de origem.

6 – Recurso conhecido e não provido.